Tribunal: TJPA
Processo: 0004471-91.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004471-91.2013.8.14.0049

APELANTE: JHONATAN DE DEUS MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004471-91.2013.8.14.0049.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

APELANTE: JHONATAN DE DEUS MAGALHAES.

DEFENSORIA PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157,
CAPUT
DO CPB
. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE SATISFATORIAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE CABÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1. Temerário operar-se ao acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas, em face de
robusta evidência constante do acervo probatório quanto à materialidade e autoria do crime. Em que pese a vítima não ter prestado depoimento em juízo, todavia, na fase administrativa, descreveu o crime com riquezas de detalhes, relatos que foram ratificados pela prova obtida no contraditório. Nesse sentido, cediço mencionar acerca da possibilidade da
utilização das informações colhidas na fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas, em Juízo, por outras provas, conforme inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ;

2. Quanto à dosimetria, o
juízo primevo fixou a pena-base considerando desfavoráveis os vetores culpabilidade e circunstâncias do delito
. Nesse ponto, necessário observar que a fundamentação não atendeu aos propósitos do art. 59, do CPB, devendo ser revisada e readequada a pena-base.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

JHONATAN DE DEUS MAGALHÃES
, condenado às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo, capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da aludida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA.

A defesa do recorrente asseverou (ID
5177463 - Pág. 08/15
), pela absolvição devido a carência de provas para uma condenação. Noutro giro, pugnou pela reforma da dosimetria, com a readequação da pena a fim de afastar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID
5177463 - Pág. 20/24
), pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
5177464 - Pág. 09/17
).

É o relatório.

À Revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

Resumidamente, narra a inicial acusatória que no dia
03 de agosto de 2013, por volta das 04h:30min, a vítima Kennedy dos Reis Rocha estava se dirigindo até uma oficina, para consertar o pneu da sua motocicleta, quando ao passar por três nacionais, um deles o ora apelante Jhonatan de Deus Magalhães
,
se abaixou, pegou um pedaço de pau e desferiu na cabeça do ofendido, que veio a cair no chão. Ato contínuo, o réu subtraiu a motocicleta, enquanto os dois elementos que o acompanhavam saíram correndo do local. Porém, Carlos André, amigo da vítima, presenciou a ação delitiva e veio em seu socorro.

A
vítima e seu amigo, após obterem informações sobre o paradeiro do apelante, a quem já conheciam, localizaram a sua residência, acionando a polícia, que localizou a motocicleta nos fundos de seu imóvel, dentro do mato, efetuando a prisão em flagrante do apelante.

É a síntese dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Através da presente apelação criminal, busca a defesa a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas, apontando que as provas ficaram adstritas ao testemunho de um amigo da vítima e de um policial militar, todavia, este último não teria presenciado a ação criminosa.

Entendo, contudo, que não merece prosperar a tese alegada. Vejamos.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Auto de prisão em flagrante delito registrado perante a autoridade policial
; Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos (ID 5177453 - Pág. 15), que descreve o bem da vítima recuperado
;
Auto de Entrega (ID 5177453 - Pág. 16); como também pela prova testemunha colhida tanto na fase policial como em juízo, de modo que não há o que se falar em ausência de materialidade delitiva.

Acerca da autoria, em juízo foram colhidas declarações de duas testemunhas.

Na ocasião, o policial militar
Jefferson Lima dos Anjos, que participou da prisão do apelante, alega ter sido acionado pela vítima informando a subtração da sua motocicleta, pelo réu, logo após ter lhe agredido com uma pancada na cabeça. Assevera que um amigo seu conhecia o apelante e sabia seu endereço, para onde se deslocaram e vieram a localizar a
res furtiva
, bem como o apelante,

reconhecido pela vítima como sendo o autor do crime (mídia de ID 5546026 a 5546027).

Por sua vez, a testemunha Carlos André de Souza Barreto, amigo da vítima, narra que passava na rua quando viu uma pessoa agredindo a outra, e ao se aproximar reconheceu a vítima. Em seguida acionaram a polícia e foram atrás do réu, pois a vítima o conhecia de vista. A testemunha declarou, também, que a mãe do apelante foi localizada e informou que ele estava dormindo em casa e ao se deslocarem para a residência o encontraram, uma vez que a vítima já o conhecia. Esclareceu, também, a testemunha, que, em princípio, não conseguiram localizar o réu, mas depois encontraram com sua genitora que indicou o seu paradeiro.
(mídia de ID 5546028 a 5546030).

A vítima Kennedy dos Reis Rocha, em que pese não ouvida em juízo, todavia, perante a autoridade policial, narrou (ID 5177453, fl. 07):

Que,
hoje (03/08/2013), por volta das 04:30 horas, conduzia sua MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES COR PRETA PLACA: NSN-7840 CHASSI: 9C23C4120AR011755 em via pública, pelo bairro da Aratanha, quando furou um dos pneus do veículo. QUE na ocasião se deslocou para um borracheiro, que fica localizado na Rodovia Br
-316,
no mesmo bairro, com a in
tenção de reparar o defeito, porém não conseguiu e logo em seguida saiu do local para ir em outra borracharia. QUE logo após sair da borracharia, observou que no sentido contrário vinham três homens
-
, e quando passou pelos mesmos, um deles, identificado posteriormente como JHONATAN DE DEUS MAGALHÃES, se abaixou, pegou um pedaço de pau e deferiu uma paulada em sua direção, atingindo sua cabeça; QUE em ato continuo, caiu no chão e JHONATAN subiu em sua motocicleta e evadiu-se do local, enquanto os outros dois fugiram correndo; QUE em seguida, seu amigo, CARLOS ANDRÉ, chegou no local e prestou acuda, informando o que havia acabado de acontecer e disse que conhecia "de vista" um dos suspeitos: QUE saíram em busca de JHONATAN, pois achavam que o alcançariam, visto que um dos pneus da motocicleta estava furado; QUE foram perguntando onde JHONATAN morava, sendo informados através de populares, que o mesmo morava no bairro Florestal. Que, se dirigiram ao referido bairro e lá
perguntaram onde JHONATAN morava e identificaram a casa; QUE em seguida, acionaram uma viatura da polícia militar, informando o fato aos policiais os quais foram na casa do suspeito, onde o encontraram na referida casa e a motocicleta também foi encontrada, escondida dentro de um mato, que dava de fundo para casa; QUE seu amigo lhe, levou no hospital para
receber
.
cuidados médicos e em seguida o trouxe para esta unidade policial para prestar esclarecimento. (...)

No tocante as declarações da vitima prestadas no curso do inquérito policial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segue o entendimento de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

O apelante, por sua vez,
não foi ouvido devido a condição de revel.

Cediço mencionar, na oportunidade, ser pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Na espécie, verificou-se, portanto, que a prova da materialidade e autoria

se fizeram robustas e se alinharam, hermeticamente, aos termos entabulados na denúncia.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CONSUMADO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE. - Comprovadas, pelos elementos probatórios coligidos na instrução, a autoria e a materialidade do crime de roubo consumado majorado pelo concurso de agentes estampado na denúncia, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MENORIDADE DO COAUTOR - NECESSIDADE - Inexistindo nos autos documentação hábil a atestar a menoridade do coautor, a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 244-B do ECA se revela de rigor. (TJ-MG - APR: 00754835420178130567 Sabará, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 20/06/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/06/2023).

Destarte, diante das argumentações
ut supra
, restou ineficaz a tese defensiva de insuficiência probatória, em face das incontroversas provas da autoria e materialidade delitivas constantes do acervo processual.

DA DOSIMETRIA.

No âmbito da dosimetria da pena, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, argumentando que os fundamentos utilizados para negativar os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime foram vagos, além de inerente à infração penal praticada.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal, em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade

e

circunstâncias do crime
, as quais foram fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial à respeito da matéria, conforme se demonstrará a seguir.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5177462):

(...)

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

(...)

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que a vitima foi agredida com uma pancada na cabeça, consoante confirmado pelas testemunhas em juízo, vindo, inclusive, a desmaiar, o que demonstra excesso de violência;

(...).

Segundo
ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que os fundamentos que levaram o magistrado sentenciante a valorar a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante vem assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada.

Sendo assim, afasto a negativação efetuada, por entender

inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que a vítima teria desmaiado com a pancada recebida na cabeça.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou carente, pois não há informações, seja na fase policial, como pela prova colhida em juízo, quanto ao suposto desmaio do ofendido,
portanto, tenho o vetor como neutro.

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica
inexistem circunstâncias atenuante e agravantes a considerar.

Na 3ª fase de dosimetria
, na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, tenho como
concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do apelante, estabeleço, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

como regime inicial de cumprimento de pena.

O crime foi cometido pelo sentenciado mediante violência, portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 44, I, do Código Penal, de modo que incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantém-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente redimensionar a pena em definitivo imposta ao ora apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, assim como o regime
inicial de cumprimento da pena, que deverá ser o aberto
,
nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024